Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 5 HORAS NO VOO DE IDA. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. ATRASO DE 4 HORAS NO VOO DE RETORNO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID41393108, ID41394009 e ID41394010), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID41115163) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que no trecho de ida (25/12/2021) o atraso do voo decorreu da situação abarcada pelo cenário da Pandemia do Covid-19, nos termos da Lei 14.034/2020, e no trecho de volta (08/01/2022) não se vislumbrou que o ilícito tenha atingido a esfera de sua dignidade ou causado ofensa relevante.
3. Nas razões recursais, alega que o voo do trecho de ida foi cancelado por superlotação e não em decorrência da pandemia, pois em dezembro de 2021 as companhias aéreas já estavam operando intensamente. Afirma ter sido realocada em outro voo, com conexão, que chegou ao destino com mais de 4 horas de atraso. Aduz que no voo de retorno teve problemas operacionais, sendo reacomodada em voo que saiu 5 horas após o horário do voo originalmente contratado. Assevera ter ficado 5 horas no aeroporto sem qualquer tipo de auxílio material. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais.
4. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial e réplica todos os fatos e argumentos que possuir, mesmo que contraditórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (superlotação do voo no trecho de ida). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
6. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no §3o do citado artigo.
7. Na hipótese, restou incontroverso que houve um atraso de 5h20min no voo de ida (25/12/2021) e de 4h13min no voo de volta (08/01/2022).
8. Na espécie, verifica-se que o cancelamento do voo de ida, trecho Brasília-Ilhéus, se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20 (voos compreendidos entre 19/03/2020 e 31/12/2021).
9. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica, a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
10. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
11. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo e o atraso (maior de 4 horas) são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
12. Entretanto, no cenário extraordinário em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
13. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.
14. Além disso, cumpre consignar que a companhia aérea ré/recorrida comunicou a autora/recorrente acerca das alterações no voo originalmente contratado, com antecedência de quase 2 meses, cumprindo o prazo exigido pela Resolução no 400/2016 da ANAC, bem como ofereceu reacomodação no primeiro voo disponível subsequente (ID41115154, p. 03/04) e alimentação à consumidora no aeroporto de Guarulhos/SP, tal como se verifica no documento de ID41115114, colacionado na petição inicial.
15. Entretanto, o atraso decorrente de problemas técnicos ocorrido no trecho de retorno (ID41115154, p. 2) não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
16. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela ré/recorrida e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
17. Muito embora tenha ocorrido a reacomodação da autora/recorrente em outro voo, verifica-se que da falha na prestação de serviços (atraso de 4 horas e 13 minutos) advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos e desconforto, pois a impossibilidade de seguir para o destino no horário previamente estipulado frustra as legítimas expectativas do consumidor e gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
18. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
19. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia aérea ré/recorrida a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora/recorrente, a título de reparação por danos morais, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
20. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença reformada.
21. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.
22. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.